Tribunal: CARF
Processo: 10120.905587/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905587/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.391 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
O trabalho fiscal realizado no presente processo prejudicou severamente o
direito de defesa do sujeito passivo vez que procedeu com a glosa de parcelas
sem justificativa ou relação de notas glosadas (serviços utilizados como
insumos e devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 1,65%), procedeu com o
ajuste negativo de crédito sem trazer qualquer justificativa para tanto ou
mesmo identificando quais as operações que teriam sido objeto de ajuste;
reclassificou bens utilizados como insumos da linha 2 para a linha 7 do
DACON sem identificar quais as notas reclassificadas e sem identificar as
operações e os valores glosados; reclassificou créditos como créditos
presumidos sem justificativa, sem fundamento e sem relação das operações que
foram reclassificadas; glosou créditos extemporâneos sob a afirmação de que
eles teriam sido utilizados na época própria sem a correspondente
demonstração.
Cabe, portanto, ser reconhecida sua nulidade em conformidade com o art. 59,
II, do Decreto n.o 70.235/72, cabendo a elaboração de novo despacho decisório
sanando as incongruências apontadas, com a reabertura de prazo de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado,
afetando as peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja
proferido pela repartição fiscal de origem. O Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
acompanhou pelas conclusões quanto aos créditos extemporâneos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
008.388, de 28 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10120.905584/2011-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905587/2011-01
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado),
Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à
compensação de débito declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
PIS/Cofins não-cumulativos vinculados ao mercado interno.
As razões da glosa podem ser assim sintetizadas:
1) Despesas de frete na aquisição de bens/insumos sujeitos à alíquota zero:
(...) o frete na aquisição, quando contratado com pessoa jurídica e suportado pelo
adquirente dos bens/insumos, pode gerar crédito do PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativos com base no art. 3o, I e II, da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, I e II, da
Lei no 10.833, de 2003, haja vista integrar o valor de aquisição.
Entretanto, a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com
frete deve ser determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito
em relação aos bens transportados, ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar
crédito a ser deduzido na apuração não-cumulativa da COFINS ou PIS/PASEP, mas
somente o frete pago nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também
de creditamento. (grifei)
2) Falta de comprovação de despesas geradoras de crédito da não
cumulatividade de PIS/PASEP/Cofins: “Algumas operações não foram
confirmadas em sua plenitude, cujos valores foram glosados pela auditoria.”
3) Créditos extemporâneos: A fiscalização identifica dois motivos para a glosa.
3.1) A necessidade de retificação do DACON e da DCTF do período; 2) os
créditos foram utilizados no período próprio.
(...)
Assim, os créditos do PIS/PASEP e da COFINS relativos à sistemática não cumulativa
de apuração devem ser apropriados no período determinado pelas normas que regem
essas contribuições. No entanto, caso o sujeito passivo não o tenha feito, poderá
apropriá-los a posteriori, mas desde que retifique tanto os Demonstrativos de
Apuração das Contribuições (Dacons) quanto as Declarações de Débitos e Créditos
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

Federais (DCTFs) referentes a cada um dos meses em que haja modificação na
apuração das contribuições e desde que atenda aos demais requisitos da legislação
de regência. Assim, em que pese ser trabalhosa e complexa a retificação de um grande
número de declarações, tanto para o contribuinte quanto para os servidores da Receita
Federal do Brasil, impõe-se o cumprimento da disciplina normativa.
No caso em questão, até a conclusão da análise dos pedidos de ressarcimento referentes
ao ano-calendário de 2009, o contribuinte não havia retificado os respectivos DACONs.
Entretanto, uma vez que os arquivos fiscais apresentados contemplam a totalidade
das operações, apurou-se os créditos mensais conforme data de entrada no
estabelecimento e de acordo com o mês a que se referiam, bem como dos
correspondentes débitos. Após os descontos dos créditos chegou-se ao efetivo valor
do correspondente crédito da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS de
cada mês, não tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que
para cada mês analisado utilizou-se todo crédito a ele pertencente. (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade. Cumpre
mencionar que a cópia do Relatório de Auditoria acima mencionado foi anexada aos presentes
autos pela Delegacia de Julgamento antes do julgamento da defesa, juntamente com planilha
elaborada pela fiscalização com as glosas realizadas (arquivo não paginável).
A defesa apresentada pelo sujeito passivo foi julgada improcedente pelo acórdão.
Após rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, por não detalhar as glosas
perpetradas, a r. decisão recorrida afastou a possibilidade de crédito no frete na aquisição de bens
tributados a alíquota zero, entendendo que “o direito ao crédito referente ao custo do frete na
aquisição de insumos deve ser analisado a luz do creditamento do próprio insumo”. Quanto ao
crédito extemporâneo, a decisão identifica a posição do CARF no sentido de não ser necessária a
retificação do DACON e da DCTF para a tomada do crédito, mas exige documentação suporte
que demonstre que o crédito não foi utilizado na época própria. Contudo, uma vez que “não
houve a apresentação de documentação apta e idônea neste sentido”, a glosa foi mantida.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
A nulidade da r. decisão recorrida ao não reconhecer a nulidade do
despacho decisório, face a insegurança na apuração do crédito. Sustenta
que não é possível entender como a Fiscalização chegou ao montante
glosado, com base apenas nas planilhas apresentadas, tendo o contribuinte
anexado os demonstrativos de crédito glosado na manifestação de
inconformidade que não identificam a razão para a glosa do crédito.
(ii)
No mérito, sustenta: (ii.1) a validade dos créditos tomados sobre as
despesas com fretes decorrentes da aquisição de bens e insumos sujeitos a
alíquota zero; (ii.2) a validade do crédito extemporâneo tomado, ainda que
sem a retificação da DCTF e do DACON do período, sendo essa a única
razão para a glosa trazida pela fiscalização
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A principal questão aventada pelo Recurso Voluntário gira em torno da nulidade da r.
decisão recorrida face a manutenção de despacho decisório nulo. A empresa reitera suas
razões evidenciando que, desde a prolação do despacho decisório, não consegue
compreender quais foram as glosas perpetradas pela fiscalização, considerando a
planilha disponibilizada pela e o relatório de auditoria.
Cabe portanto avaliar se todas as glosas identificadas na planilha elaborada pela
fiscalização estão devidamente motivadas no relatório de auditoria entregue ao
contribuinte.
Atentando-se para o arquivo anexo entregue pela fiscalização (arquivo não paginável),
observa-se que foram elaboradas três planilhas especificamente quanto ao crédito de
PIS do período sob análise: uma quanto aos valores de débito declarado no DACON
com o valor apurado na fiscalização (aba “Dacon-Débito PIS x NF”), outra com o
comparativo dos valores de crédito (aba “Dacon-Crédito PIS X NF”) e uma última que
consolidaria os valores (aba “RESUMO PIS”). As planilhas foram compostas pela
relação de notas fiscais constantes das abas “Análise NF Saída” e “Análise NF
Entrada”.
Pelo relato trazido pela fiscalização no relatório de auditoria, inicialmente o DACON
apresentado pelo sujeito passivo possuía inconsistências nos valores de créditos
informados, que teriam sido sanadas em 15/10/2011. Vejamos exatamente o relato
fiscal:
Em 20/01/11, o contribuinte acima identificado transmitiu eletronicamente à
RFB o Pedido de Ressarcimento – PER no 27048.83713.200111.1.5.10-6267
concernente ao crédito de PIS/PASEP Não Cumulativa, fundamentado no art. 17
da Lei no 11.033/2004, referente ao 3o trimestre 2009 no valor de R$ 196.323,20
(cento e noventa e seis mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos),
decorrente de bens, serviços, custos e/ou despesas pagos, incorridos ou
adquiridos com a finalidade de serem utilizados na produção de bens não
tributados destinados ao mercado interno.
Com o intuito de verificar a legitimidade do pleito do contribuinte, autorizado
pelo MPF-D no 0120100.2011.00548-6 iniciou-se, em 24/05/2011, procedimento
de Diligência Fiscal intimando-o, por meio do Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos, a apresentar, dentre outros, os arquivos
digitais contábeis e fiscais gerados de acordo com o leiaute do ADE Cofis no
25/2010 (IN SRF no 86, de 22 de dezembro de 2001) referentes ao período em
questão, cujo atendimento conclusivo deu-se somente em 22/07/2011.
Em 10/11/2011 a Diligência Fiscal foi convertida em Ação Fiscal autorizada
pelo MPF -F no 0120100.2011.01324-1, com o mesmo objetivo daquela.
Relatório:
O contribuinte tem como objeto social a compra, venda, beneficiamento e
empacotamento de cereais e seus subprodutos; prestação de serviços de pesagem
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

e beneficiamento para terceiros; revenda de produtos alimentícios em geral e
transporte rodoviário de cargas.
Analisando o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON
do 3o trimestre 2009, entregue pelo contribuinte à RFB, constatou-se que na
Ficha 06A – Apuração dos Créditos da Contribuição ao PIS/PASEP –
Aquisições no Mercado Interno Regime Não-Cumulativo foram informados
crédito
da
não
cumulatividade
de
PIS/PASEP
apurados,
preponderantemente, sobre aquisições de bens utilizados como insumos,
despesas de energia elétrica e despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda.
Com o objetivo de apurar o valor do crédito da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/PASEP, procedeu-se à extração dos dados dos arquivos
fiscais, agrupados por mês de entrada no estabelecimento, código fiscal de
operações e prestações – CFOP, produto/mercadoria, fornecedor, código da
situação tributária referente à Contribuição ao PIS/PASEP – CST-
PIS/PASEP e somatório do valor das notas fiscais - IPI. Os dados foram
analisados e classificados nas linhas e rubricas correspondentes da Ficha
06A do DACON, apurando-se os respectivos valores de crédito. O valor das
demais operações cujos dados não integraram os arquivos fiscais foram
conferidos nos arquivos contábeis.
Comparando os valores de crédito da não cumulatividade da Contribuição
ao PIS/PASEP apurados a partir dos arquivos fiscais com aqueles
informados nos respectivos DACONs, foram constatadas algumas
divergências, ao que o contribuinte foi intimado a justificar, por meio dos
TIF no 003 e 005, referentes ao 1o trimestre de 2006 ao 4o trimestre/2009. Em
atendimento a esses TIFs o contribuinte informou que pode ter ocorrido um erro
no momento da geração do arquivo apresentado; que não informou o CST
adequado ou sequer informou o CST de várias notas fiscais constantes nos
arquivos apresentados e que algumas notas fiscais não foram incluídas nos
referidos arquivos fiscais. Diante a tal constatação, conclui-se que os arquivos
fiscais apresentados pelo contribuinte à auditoria estavam inconsistentes,
uma vez que não contemplavam a totalidade das notas fiscais
emitidas/recebidas no período auditado, além de possuírem informações
incompletas (CST), o que não os tornavam confiáveis para uma correta
apuração dos créditos pleiteados. Assim, mais uma vez, por meio do TIF no
006, intimou-se o contribuinte a apresentar os arquivos fiscais digitais
referentes ao período do 4o trimestre de 2005 ao 4o trimestre de 2009 com
observância de todas especificações discriminadas no Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos a ele cientificado em 24/05/2011, livres de
quaisquer inconsistências, sob pena de indeferimento total dos respectivos
pedidos de ressarcimento entregues à RFB.
Em 15/10/2011 o contribuinte atendeu ao solicitado no TIF no 006,
apresentando os arquivos fiscais em questão, os quais passou-se a analisar.
Preliminarmente, procedeu-se à extração de todos dados fiscais com crédito de
PIS/PASEP maior ou igual a R$ 0,01, agrupados por mês de entrada no
estabelecimento, código fiscal de operações e prestações
– CFOP,
produto/mercadoria, fornecedor, código da situação tributária referente à
Contribuição ao PIS/PASEP – CST- PIS/PASEP e somatório das valor dos itens
menos descontos das notas fiscais. Os dados foram analisados e classificados
nas linhas e rubricas correspondentes da Ficha 06A do DACON, apurando-
se os respectivos valores de crédito. O valor das demais operações cujos
dados não integraram os arquivos fiscais foram conferidos nos arquivos
contábeis. Dessa análise verificou-se que:
1) Despesas de frete na aquisição de bens/insumos sujeitos à alíquota zero
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

(...)
2) Falta de comprovação de despesas geradoras de crédito da não cumulatividade
de PIS/PASEP
(...)
3) Créditos extemporâneos
Assim, o relatório de auditoria identifica três razões para a glosa de créditos: 1)
Impossibilidade de tomada de crédito sobre despesas de frete na aquisição de
bens/insumos sujeitos à alíquota zero. Informa a fiscalização que o contribuinte
indicou as despesas de frete na aquisição de insumos na linha 2 do DACON, de “bens
utilizados como insumos”, quando poderia ter sido informado na linha 7, “Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”, com exceção dos bens transportados
sujeitos a alíquota zero. 2) A falta de comprovação de despesas geradoras de crédito
da não cumulatividade de PIS/PASEP, aduzindo que “algumas operações não foram
confirmadas em sua plenitude, cujos valores foram glosados pela auditoria.” e 3) Glosa
de créditos extemporâneos, informado na linha 13 “Outras Operações Sujeitas a
Crédito” com dois motivos autônomos para a glosa. 3.1) A necessidade de retificação
do DACON e da DCTF do período; 3.2) os créditos foram utilizados no período próprio
(out/08 a jun/09).
De pronto, atentando-se exclusivamente para o relatório de auditoria, insta mencionar
que não consta do processo uma planilha com a relação de documentos ou operações
que não teriam sido confirmados em sua plenitude pela fiscalização, prejudicando
severamente a compreensão da razão da glosa 2 acima identificada. Com efeito a
fiscalização apenas afirma que “algumas operações” não teriam sido confirmadas, sem
trazer uma relação das notas fiscais ou operações que foram desconsideradas.
Da mesma forma, especificamente quanto ao item 3 acima, observa-se que a
fiscalização não trouxe uma planilha que demonstra sua afirmação que os créditos
extemporâneos solicitados pelo sujeito passivo teria sido utilizado em período próprio.
Com efeito, a fiscalização afirmou no relatório de auditoria:
No caso em questão, até a conclusão da análise dos pedidos de ressarcimento
referentes ao ano-calendário de 2009, o contribuinte não havia retificado os
respectivos DACONs. Entretanto, uma vez que os arquivos fiscais
apresentados contemplam a totalidade das operações, apurou-se os créditos
mensais conforme data de entrada no estabelecimento e de acordo com o
mês a que se referiam, bem como dos correspondentes débitos. Após os
descontos dos créditos chegou-se ao efetivo valor do correspondente crédito
da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS de cada mês, não tendo
que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que para cada
mês analisado utilizou-se todo crédito a ele pertencente. (grifei)
Assim, uma vez que o sujeito passivo apresentou os arquivos fiscais referentes aos
meses anteriores, a fiscalização afirma que os créditos mensais foram apurados
“conforme data de entrada no estabelecimento e de acordo com o mês a que se
referiam, bem como dos correspondentes débitos” sendo que, “após os descontos dos
créditos chegou-se ao efetivo valor do correspondente crédito da não cumulatividade
de PIS/PASEP e COFINS de cada mês, não tendo que se falar, portanto, em crédito
extemporâneo, uma vez que para cada mês analisado utilizou-se todo crédito a ele
pertencente.” Com isso, afirma a fiscalização que os créditos foram utilizados no
momento correto, não remanescendo créditos extemporâneos a serem aproveitados no
trimestre sob análise.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

Entretanto, as planilhas apresentadas pela fiscalização não trazem essa análise, não
sendo possível confirmar se efetivamente a fiscalização procedeu com essa análise do
aproveitamento do crédito na época própria.
Possivelmente em razão da ausência de elementos demonstrando a análise do
aproveitamento do crédito extemporâneo que o sujeito passivo, em suas defesas
administrativas, enfrenta tão somente a alegação da fiscalização no sentido de que os
documentos fiscais deveriam ser tido retificados para a tomada de crédito extemporâneo
(DCTF e DACON), pleiteando exatamente essa análise com base nos documentos
contábeis e fiscais apresentados no curso da fiscalização.
Acresce-se que, atentando-se para a planilha “Dacon-Crédito PIS x NF”, não é possível
precisar com clareza qual a origem dos valores apurados pela fiscalização na ação fiscal,
sendo que glosas foram perpetradas pela fiscalização sem a identificação clara no
relatório de auditoria fiscal ou mesmo sem uma memória de cálculo clara de quais
teriam sido as operações desconsideradas/glosadas.
De fato, atentando-se primeiramente para a competência de julho/2009, observa-se que
a fiscalização glosou créditos na linha 3 da ficha 06A referentes aos “Serviços
Utilizados como Insumos” sem trazer qualquer justificativa no relatório de
auditoria. Não é possível identificar a razão pela qual a fiscalização considerou tão
somente o valor de R$ 29.297,20 e quais as notas fiscais que esse valor reconhecido
corresponde. Estariam essas despesas incluídas nas operações com a “falta de
comprovação de despesas geradoras de crédito da não cumulatividade de PIS/PASEP”
trazida no item 2 do relatório de auditoria? Não é possível precisar, vez que, como dito,
a fiscalização não trouxe uma planilha com a relação dos documentos que estariam
abrangidos nessa motivação de glosa.
Quanto a linha 2 de “Bens Utilizados como Insumos” a fiscalização elucida no relatório
que procedeu com a reclassificação de parte das operações para a linha 7 de “Fretes nas
operações de Venda”. Contudo, a única planilha que evidencia essa reclassificação é
a planilha “Dacon-Crédito PIS x NF”, não sendo possível precisar quais foram as
operações mantidas na linha 2 pela fiscalização e quais teriam sido aquelas que
passaram a ser identificadas na linha 7. Sob esta perspectiva que não é possível
identificar ao certo quais foram as notas fiscais objeto da glosa trazida no item 1
do relatório de auditoria, vez que a fiscalização não relaciona quais seriam as notas
fiscais que teriam sido objeto da glosa.
Acresce-se que, ainda em julho/2009, a fiscalização procedeu com um ajuste negativo
de crédito (linha 23 do DACON) sem trazer qualquer justificativa para tanto ou
mesmo identificando quais as operações que teriam sido objeto de ajuste.
Vejamos a planilha elaborada pela fiscalização:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

Observa-se acima que a fiscalização reclassificou operações como se correspondessem a
crédito presumido (linha 26 do DACON), sem elucidar ou trazer qualquer fundamento
normativo para tanto. Ademais, não é possível identificar de forma clara quais teriam
sido as operações objeto de reclassificação (alteração de crédito básico para crédito
presumido). Ora, tendo o contribuinte errado na apuração de seu crédito, considerando
operações sujeitas ao crédito presumido como crédito básico, deve a fiscalização
fundamentar a sua atuação, identificando quais as operações que foram creditadas de
forma equivocada e trazer o fundamento legal para o correto enquadramento. Contudo,
isso não foi feito no presente caso. Neste ponto, inclusive, a r. decisão recorrida buscou
trazer um fundamento normativo que não foi trazido despacho decisório:
No mais, calha destacar que a autoridade tributária majorou o crédito presumido
calculado sobre os insumos de origem vegetal, tendo-o desconsiderado, porém,
para fins de compensação e ressarcimento.
Isso porque o crédito presumido apurado na aquisição de insumos de origem
vegetal somente pode ser utilizado para dedução da contribuição social
apurada no período, vedado seu emprego para fins de compensação ou
ressarcimento. Sobre o tema, a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho
de 2006, e o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de
2005, são cristalinos em suas disposições:
ADI SRF 15/2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de
2004, arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime de
incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003,
art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

IN SRF 660/2006
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art.
7o, o crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será
apurado com base no seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação,
sobre o valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
I - 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e 4,56% (quatro inteiros
e cinqüenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso:
a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2, exceto os
códigos 02.01, 02.02, 02.03,0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29,
0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 da NCM; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
b) das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18 da NCM; e
c) dos insumos de origem animal classificados nos capítulos 3, 4 e 16 e
nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da NCM, exceto o código 1502.00.1;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro
de 2009)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de
milésimo por cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos
por cento), respectivamente, no caso dos demais insumos.
...
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo
somente para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de
pedido de ressarcimento. (g. n.)
Desse modo, a parcela residual do crédito tributário não admitido ao
final da atuação da autoridade tributária na unidade de origem
decorre da desconsideração do crédito presumido na apuração da
compensação e ressarcimento. (grifei)
Portanto, a própria r. decisão recorrida identificou a deficiência na motivação do
despacho decisório, vez que traz fundamento legal e normativo não trazido pela
fiscalização no relatório de auditoria.
Observa-se que os mesmos problemas identificados para julho/2009 se repetem para
agosto e setembro/2009 (glosa de serviços utilizados como insumos sem justificativa ou
relação de notas glosadas; reclassificação de bens utilizados como insumos para a linha
7 do DACON sem identificar quais as notas reclassificadas e qual o efetivo valor
glosado; reclassificação de créditos para créditos presumidos sem justificativa, sem
fundamento e sem relação das operações que foram reclassificadas).
Contudo, acresce-se que nessas duas competências a fiscalização glosou valores
referentes à linha 12 “Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65%” sem
qualquer justificativa ou identificação de quais as operações/notas fiscais que
efetivamente foram glosadas:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

Observa-se que nessas duas competências constam os créditos informados pelo
contribuinte na linha 13 “Outras operações com Direito a Crédito” relacionadas aos
créditos extemporâneos que, como dito acima, a fiscalização não demonstra que eles
teriam sido utilizados na época própria (out/08 a jun/09).
Diante de todas essas circunstâncias, entende-se que o trabalho fiscal realizado no
presente caso encontra-se maculado de nulidade, por prejudicar severamente o direito de
defesa do sujeito passivo, em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López1 sobre o tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se
destacar: os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de
defesa; a ilegitimidade de partes; omissão do julgador no enfrentamento das
questões de defesa e o não atendimento aos requisitos formais do lançamento.
Algumas dessas questões arguidas em preliminar são suficientes para a nulidade
dos atos correspondentes e para a extinção de todo o processo administrativo,
como a questão da ilegitimidade das partes; outras permitem o saneamento da
irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa gerada pela falta
indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte, ocasionando
apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com a
prática de ato novo.
Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com base
no artigo 59, §2o do Decreto n.o 70.235/722, destaco que cabe à fiscalização a
formalização de novo despacho decisório com todos os fundamentos legais e fáticos
para as glosas perpetradas, trazendo planilhas e demonstrativos que evidenciem as
operações que foram glosadas e as razões para as glosas.
Especificamente quanto ao crédito extemporâneo, caberá a fiscalização analisar se os
valores dos créditos pleiteados foram integralmente aproveitados na época própria,
evidenciando seu raciocínio com base em documentos fiscais e contábeis já
apresentados pelo contribuinte em sede de fiscalização, que poderão ser novamente
solicitados.
Deve-se salientar que para o Despacho Decisório não se aplica a vedação do art. 146, do
Código Tributário Nacional - CTN (aplicável aos lançamentos de ofício), sendo
pertinente o novo trabalho fiscal a ser realizado. Aplica-se, sim, o art. 18, §3o, do
Decreto n.o 70.235/72, aplicável aos processos de crédito solicitado pelo sujeito passivo
(ainda que, na visão dessa relatora, tenha aplicação restrita para os Autos de Infração à
luz do já mencionado art. 146, do CTN):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado, afetando as peças processuais que
lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de
origem.

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
2 "Art. 59 (...) § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo"
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.391 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905587/2011-01

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado, afetando as
peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela
repartição fiscal de origem.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital